Tribunal: TJSP
Processo: 1008855-44.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – - Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – - Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência, in casu, de verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da apelante - Juros remuneratórios - Inexistência de abusividade na taxa ajustada, por não haver expressiva disparidade entre ela e a taxa praticada pelo mercado à época da contratação – Tarifa de abertura de crédito e seguro - Ausência de demonstração da contratação de tais seerviços – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008855-44.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PADARIA DOM PEPE LTDA - EPP, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008855-44.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No: 31347
APEL.No: 1008855-44.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : PADARIA DOM PEPE LTDA. EPP (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DEVEDOR
Execução fundada em
instrumento particular de confissão de dívida Aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica
estabelecida por contrato de adesão Forma que, por si só, não
acarreta nulidade - Pedido de inversão do ônus da prova

Descabimento
Ausência, in casu, de verossimilhança da
alegação e hipossuficiência técnica da apelante - Juros
remuneratórios - Inexistência de abusividade na taxa ajustada,
por não haver expressiva disparidade entre ela e a taxa
praticada pelo mercado à época da contratação
Tarifa de
abertura de crédito e seguro - Ausência de demonstração da
contratação de tais seerviços
Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
130/133,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
iprocedentes os embargos opostos na execução movida pelo
apelado, fundada em instrumento particular de confissão de
dívida celebrado entre as partes, condenando-a ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados dm 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça que lhe foi conferida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que ela é nula, por ausência de
fundamentação; que os dispositivos do CDC devem ser
aplicados na hipótese dos autos, com a inversão do ônus da
prova; que o contrato entabulado entre as partes é de
adesão e dotado de cláusulas abusivas; que o princípio do
pacta sunt servanda deve ser mitigado; que, diante a
inexistência de novação, é necessária a apresentação dos
contratos que deram origem ao débito executado; que a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008855-44.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
de juros exigida pelo banco é abusiva, razão pela qual deve
ser limitada à taxa média de mercado; que a cobrança da
tarifa de abertura de crédito e do seguro é indevida; que
os valores indevidamente exigidos devem lhe ser restituídos
em dobro.
O recurso foi devidamente recebido, dispensando o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, diferentemente do aludido pela
apelante, a r. sentença, embora sucinta, está fundamentada
de forma clara e específica, tendo o MM. Juiz prolator
explicitado as razões pelas quais entendeu justificado o
não acolhimento da pretensão inicial.
Dito isto, não há dúvida de que os dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta de
Inconstitucionalidade no
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade de suas cláusulas, tampouco acarreta a nulidade
da contratação, não havendo vedação legal à sua utilização,
nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. Basta o
exame do que normalmente acontece para se verificar que é
cada vez mais usual a contratação sob a forma de adesão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008855-44.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
notadamente em negócios jurídicos que se submetem às normas
fixadas pelo Estado.
Não é demais também observar que o princípio do
pacta sunt servanda não mais é tratado como uma verdade
absoluta; logo, possível a intervenção judicial, se o caso,
para se restabelecer a harmonia do contrato, de modo que
não há se cogitar em transgressão ao princípio da
intangibilidade do ato jurídico perfeito e o da boa-fé
contratual.
Por sua vez, ainda que relação havida entre as
partes seja de consumo e o contrato firmado seja de adesão,
não há se falar em inversão do ônus probatório no caso dos
autos.
Estabelece o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor ser direito básico do consumidor “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
Cabe ao juiz, portanto, examinar por seu critério
e regras ordinárias de experiência a ocorrência de situação
em que é necessária a inversão do ônus probatório, levando-
se em conta a verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência do consumidor.
Dessa maneira, deve ser examinado, em primeiro
lugar, se há necessidade da inversão, ou se os fatos
trazidos permitem ou exigem a produção da prova pelo
próprio consumidor, seja porque sua informação não tem a
verossimilhança
demonstrada
pelas
provas
até
então
produzidas, seja porque, por insuficiência técnica ou
econômica, não lhe seja possível produzir a prova.
A
verossimilhança
deve
ser
constatada
nas
alegações do consumidor, analisada sob as regras de
experiência e confrontada com os argumentos contrários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008855-44.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
5
fornecedor, para ser capaz de ensejar a inversão, e deve
restringir-se à ideia do provável.
A hipossuficiência, de sua vez, há de ser técnica,
porquanto a hipossuficiência econômica permite a realização
da prova sob o pálio de gratuidade de justiça, o que, por
si só, a exclui como causa de inversão.
Portanto, não basta tão-somente a existência de
relação de consumo. Deve haver, junto com ela, a
verossimilhança e a hipossuficiência para a produção da
prova. Na presente hipótese, não se vislumbra a
verossimilhança, porquanto, como será verificado mais
adiante, dentro dos limites recursais, a apelante não
demonstra
abusividade
tal
que
justifique a pretensa
inversão.
Tampouco se tem a hipossuficiência técnica, visto
que a recorrente consegue argumentar acerca de todas as
teses discutidas na demanda, o que permite concluir que
tinha meios de apurar eventual ilegalidade praticada.
Superadas essas questões, quanto à possibilidade
de discussão dos ajustes anteriores que ensejaram a emissão
do instrumento particular de confissão de dívida de fls.
17/19 dos autos de execução em apenso, ficou incontroverso
que o referido instrumento foi emitido para o fim de
renegociação e confissão de dívida em razão de outras
operações pactuadas entre as partes, de modo que esta teria
consolidado integralmente o débito assumido pela apelante,
que foi informada do valor devido, aceitou as contas que
lhe foram apresentadas e prometeu o pagamento das
prestações ajustadas.
Ademais,
cumpre
consignar
que
o
objeto
dos
embargos de devedor deve ficar restrito apenas ao título
objeto do processo executivo, de modo que a pretensão de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008855-44.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
6
discutir outros contratos envolve matéria que ultrapassa os
limites estabelecidos pelo art. 917 do CPC. Nessa toada, a
revisão dos ajustes anteriores, se o caso, deveria ser
pleiteada em ação própria. Aliás, é nesse contexto que se
deve compreender a aplicação da Súmula 286 do C. STJ, razão
pela qual ela não tem aplicação à hipótese dos autos.
De seu turno, no que diz respeito aos juros
remuneratórios, não há se falar em sua modificação.
Isso porque a atual jurisprudência se orienta no
sentido de que as taxas dos juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não encontram limitação no
ordenamento jurídico, também a partir da consideração de
que o tema deve se submeter, em princípio, às regras da
livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional
e o Banco Central, agentes reguladores da específica
atividade em exame, chancelam as taxas cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida
desde
que
se
demonstre
significativa
discrepância entre a taxa contratada em relação à taxa
média de mercado na época da contratação.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008855-44.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
7
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não houve expressiva
disparidade da taxa de juros praticada no contrato (2,00%
ao mês) em relação àquela indicada pelo apelante como sendo
a média de mercado para operação de crédito da mesma
espécie na ocasião (1,38% ao mês), de modo que ela deve
permanecer tal como contratada.
Ademais,
como
as
taxas
de
juros
estão
explicitadas no instrumento contratual entabulado entre as
partes e o consumidor com elas concordou, não lhe cabe,
agora, ante a eventual impossibilidade de cumprir o
ajustado, manifestar discordância a propósito dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008855-44.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
8
que livremente contraiu.
No que tange à tarifa de abertura de crédito e do
seguro, constata-se, da análise do instrumento particular
de confissão de dívida de fls. 17/19 dos autos da execução
em apenso, que não houve a contratação de tais serviços, de
modo que nada há para ser apreciado neste sentido.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono da parte apelada honorários recursais
de 5% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator